Tribunal: TJSP
Processo: 2337063-78.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. JUSTIÇA GRATUITA.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber se o requerente faz jus ao benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.

Ementa:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. JUSTIÇA GRATUITA.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão que indeferiu o pedido de Justiça Gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber se o requerente faz jus ao benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Documentos que comprovam o estado de hipossuficiência do réu reconvinte.
IV. DISPOSITIVO:
4. Decisão reformada
5. Recurso provido.